Tribunal: TJDFT
Processo: 0749787-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749787-87.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MARQUES DA COSTA IMPETRANTE: SAULO MACHADO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado SAULO MACHADO DE OLIVEIRA em favor de LEONARDO MARQUES DA COSTA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente (id 21502081). Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente é réu primário e possui condições pessoais favoráveis, com família constituída, residência certa e trabalho fixo. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Taguatinga indeferiu o pedido de revogação e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente. Confiram-se os termos da decisão: Cuida-se de pedidos de revogação e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulados por LEONARDO MARQUES DA COSTA, cuja constrição cautelar de liberdade fora decretada nos autos da Medida Cautelar 0713583-23.2020.8.07.0007 pela prática do crime tipificado no artigo art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. Sustenta o requerente, em síntese, que não estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, pois a decisão afronta a presunção de inocência, e o réu possui residência fixa, emprego, é primário e pretende colaborar em todas as ocasiões em que for chamado para tanto. Requereu, ainda, a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar por ser pai de criança menor de 12 anos de idade. O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que a pretensão não contém nenhuma fundamentação fática concreta a ensejar a revisão da decisão, na qual foram abordados os pontos questionados pela defesa (ID 75750149). É o relatório. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos relevantes que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a revogação quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, o decreto de prisão emanou da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime apurado aliada à habitualidade criminosa, a qual demonstrou que o acusado faz da prática delitiva seu meio de subsistência. A decisão que decretou a constrição cautelar do requerente está solidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, e tem como base prova da materialidade dos delitos aliados aos indícios de autoria. Confira-se: “A restrição da liberdade do indivíduo, ainda que cautelarmente, é medida de exceção dentro de um Estado Democrático de Direito, somente sendo admissível quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti está satisfeito, no caso em apreço, por meio da documentação juntada aos autos, destacando-se a Comunicação de Ocorrência Policial n.o 4.226/2020-1 – 12a DP (ID 72482556, p. 10/11 e 72482557, p.1), a consulta ao sistema do Detran (ID 72482557, p. 3/4), o Relatório Policial (ID 72482557, p. 5/10), o Termo de Declaração (ID 72482559, p. 3/4), o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 72482559, p. 5/7) e o Relatório Final (ID 72482560, p. 5/8). Diante desse conjunto probatório, torna-se certa a materialidade e extremamente provável a autoria do crime. O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela maneira como foi praticado o crime, bem como pela vida pregressa dos agentes. O roubo é, por sua natureza, delito grave, porquanto atenta contra o patrimônio e a incolumidade física ou psicológica da vítima. Além disso, na espécie, os réus demonstraram elevada periculosidade ao praticarem o crime de roubo em concurso de agentes, mediante o uso de uma faca, em via pública e em plena luz do dia, demonstrando ousadia, destemor e audácia. A conduta descrita representa comportamento extremamente reprovável e capaz de abalar a ordem pública, eis que revela a capacidade dos denunciados de se associarem para subtrair o patrimônio alheio, valendo-se de grave ameaça e violência contra as vítimas. Ademais, infere-se da folha de antecedentes penais que acompanha a presente decisão que o representado RAFAEL possui condenação recente por este Juízo pela prática dos crimes de roubo e embriaguez ao volante (PJE 0714116-91.2020.8.07.0003), além de responder pela prática dos delitos de embriaguez ao volante (PJE 0713122-97.2019.8.07.0003) e, em conjunto com o investigado LEONARDO, de outro crime de roubo circunstanciado (PJE 0709659-04.2020.8.07.0007). É dizer, a reiteração criminosa é altamente provável ante a demonstrada habitualidade em cometer delitos patrimoniais graves, em total desvalor às regras sociais básicas de respeito ao patrimônio e à incolumidade de outrem. Seria omissão bastante reprovável do Estado permitir a livre circulação no meio social de pessoa que tomou o crime como meio de vida, praticando seguidos roubos e afrontando o ordenamento jurídico, prejudicando demasiadamente o convívio social harmônico. À luz do que dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, eis que a pena privativa de liberdade máxima atribuída ao crime é superior a 4 anos e está presente o risco concreto à ordem pública. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. (...)” Observa-se, portanto, o perfeito atendimento aos requisitos legais da segregação cautelar, pois demonstrada a materialidade do crime e os fartos indícios de autoria, tratando-se de delito cuja pena privativa de liberdade é superior a quatro anos de reclusão (art. 313, inciso I, CPP). Com efeito, o decreto de prisão expôs concreta e especificamente as razões que ensejaram a medida extrema, não sendo nenhuma delas especificamente atacada pelo réu, que se limitou a argumentar quanto às hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Ressalte-se, que a invocação genérica do princípio da presunção de inocência ou de circunstâncias pessoais, por si sós, são inaptas a determinar a revogação da prisão preventiva, quando há nos autos elementos concretos a recomendarem a medida cautelar extrema. (...) Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. Por fim, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, porquanto a simples juntada de certidão de nascimento do filho não basta para a concessão do benefício. (...) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação e substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de LEONARDO MARQUES DA COSTA. Publique-se e intimem-se. (grifos nossos) Não consta dos autos os termos da denúncia oferecida em desfavor do paciente. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto, conforme consignado na decisão atacada, há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado na conduta delitiva e do risco de reiteração delitiva. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, o MM. Juiz anotou que o paciente está sendo processado pela prática, em tese, de outro crime de roubo circunstanciado (PJE 0709659-04.2020.8.07.0007). A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador